Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727602-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator